Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-50.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001902-50.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOACIR STOCKMANN - CPF: 777.618.639-20 (REPRESENTANTE), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), VALDERISE PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.163.173-60 (REPRESENTANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (RECORRIDO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), CAROLINE TAVARES PEREZ DOS REIS - CPF: 328.458.168-55 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (RECORRIDO), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001902-50.2017.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MOACIR STOCKMANN

VALDERISE PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

IVANILDO RAMOS VIEIRA

IVANILDO R VIEIRA

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FURTO DE VEÍCULO EM INTERIOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – SEM PREVISÃO DE DEVER DE GUARDA NA CONVENÇÃO – RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Os recorrentes alegam que são proprietários de uma caminhonete que foi furtada na data de 27/07/2016, no interior do Condomínio Camping Club. Aduzem que mesmo com a entrada com guarita e vigilância de câmeras de segurança, nada foi feito para impedir o furto. Pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

No entanto, em que pese a irresignação dos recorrentes, como bem pontuado na sentença, a responsabilidade do condomínio, sociedade de moradores ou de pessoas físicas responsáveis pelo condomínio, somente existe na hipótese de expressa previsão neste sentido na convenção do condomínio. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE MOTOCICLETA. DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO A VEÍCULOS E MOTOCICLETAS ESTACIONADOS
NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO CONDUZEM A OUTRA CONCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(destaquei)

(TJ-RS - AC: 70049686736 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 08/10/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/10/2014)

Apelação cível - Indenização -
Furto de veículo ocorrido na garagem do Condomínio O condomínio edilício é ente despersonalizado Não se trata de prestador de serviços. Deve prevalecer o disposto na convenção, pois foi essa a vontade dos condôminos
. Não há dever de indenizar O Condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na convenção Entendimento pacificado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pela jurisprudência do E. S.T.J. - Apelo provido (Voto 21167).
(destaquei)

(TJ-SP - APL: 9196906392002826 SP 9196906-39.2002.8.26.0000, Relator: Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2011, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2011)

Restando demonstrada a ausência de responsabilidade dos requeridos, a improcedência a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020